Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726705-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do REsp 1.525.174/RS (Tema 954) por parte do Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID 17686851. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014